Tribunal: TJBA
Processo: 8002966-41.2023.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002966-41.2023.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS HENRIQUE MARQUES PEREIRA ARAUJO

Advogado(s)
:
ELIEZER DE ALMEIDA DAMASCENO, DIEGO OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

ACORDÃO

Ementa:
Direito
processual civil
. Recurso de embargos de declaração.
C
oncessionária de serviço público.
I
ndenizatória.
R
ompimento de adutora.
D
eslizamento de terra.
P
erda total de imóvel.

Rediscussão da matéria. Acórdão mantido. Aclaratórios rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de
e
mbargos de declaração opostos p
ela
EMBASA contra acórdão que negou provimento ao seu recurso e deu provimento parcial ao apelo d
o autor
para condenar a embargante ao pagamento de indenização por danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença, e majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 50.000,00, mantida a sentença nos demais termos.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar se há no acórdão embargado alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração para os fins do art. 1.022 do Código de Processo Civil
.

III. Razões de decidir

3.
O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Da análise dos autos, infere-se, entretanto, que o julgado vergastado apresentou, de forma clara e precisa, os fundamentos para afastar a alegação de cerceamento de defesa, reconhecendo que houve intimação expressa das partes para manifestação sobre a necessidade de produção de provas, oportunidade em que a embargante se quedou inerte, caracterizando-se a preclusão. A decisão embargada também explicitou que o julgamento antecipado do mérito ocorreu nos moldes do art. 355, I, do CPC, não configurando surpresa processual, tampouco nulidade.

5. Quanto ao mérito, o acórdão embargado assentou, com base em laudo da Defesa Civil, que o rompimento da adutora foi a causa determinante do deslizamento de terra que atingiu a residência do autor, afastando a alegação de caso fortuito relacionado a chuvas e eventual edificação em área de risco. Ressaltou-se que a responsabilidade da embargante decorre de sua omissão quanto à manutenção preventiva da rede, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal e do art. 14 do CDC.

6.
No tocante aos danos materiais, o acórdão consignou que, diante da perda total da residência, não seria razoável exigir notas fiscais ou fotografias dos bens móveis, tendo considerado verossímil a listagem apresentada pelo autor. Determinou-se, assim, a apuração do valor dos bens móveis e eletrodomésticos em sede de liquidação de sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Inexistência de vício. Aclaratórios rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
embargos de declaração na apelação nº
8002966-41.2023.8.05.0044
, em que figura como embargante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA

e, como embargado,

CARLOS HENRIQUE MARQUES PEREIRA ARAÚJO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER

E

REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator
.